Tribunal: STJ
Processo: 0714545-97.2023.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2190712 - AL (2025/0002340-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: PAULA CRISTIANE DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
RECORRIDO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
SUPOSTAMENTE
DESABONADORAS
AO
SISTEMA
DE
INFORMAÇÃO DE CRÉDITO MANTIDO PELO BANCO CENTRAL
(SCR).
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE
OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS.
SÚMULA N. 282 DO STF. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283 DO
STF.
1. A alegação de ofensa a dispositivo constitucional não tem
passagem em recurso especial, voltado ao enfrentamento de
questões eminentemente infraconstitucionais. Incidência da Súmula
n. 284 do STF.
2. Nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia, não
se conhecer do recurso especial que suscita questões não
prequestionadas no acórdão recorrido.
3. No caso, pelo menos dois fundamentos suficientes para
manutenção do acórdão estadual recorrido deixaram de ser
impugnados nas razões do especial (Súmulas n. 359 e 572 do STJ), o
que veda o conhecimento do recurso especial também pela aplicação
da Súmula n. 283 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50553271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 49795230-8bcd-4523-968e-66280232c83d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 49795230-8bcd-4523-968e-66280232c83d

RECURSO ESPECIAL No 2190712 - AL (2025/0002340-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: PAULA CRISTIANE DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
RECORRIDO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
SUPOSTAMENTE
DESABONADORAS
AO
SISTEMA
DE
INFORMAÇÃO DE CRÉDITO MANTIDO PELO BANCO CENTRAL
(SCR).
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE
OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS.
SÚMULA N. 282 DO STF. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283 DO
STF.
1. A alegação de ofensa a dispositivo constitucional não tem
passagem em recurso especial, voltado ao enfrentamento de
questões eminentemente infraconstitucionais. Incidência da Súmula
n. 284 do STF.
2. Nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia, não
se conhecer do recurso especial que suscita questões não
prequestionadas no acórdão recorrido.
3. No caso, pelo menos dois fundamentos suficientes para
manutenção do acórdão estadual recorrido deixaram de ser
impugnados nas razões do especial (Súmulas n. 359 e 572 do STJ), o
que veda o conhecimento do recurso especial também pela aplicação
da Súmula n. 283 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
PAULA CRISTIANE DOS SANTOS (PAULA) ajuizou ação indenizatória
contra BANCO CSF S.A. (BANCO CSF) em virtude de inscrição alegadamente
Documento eletrônico VDA50296389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: edc4660b-f553-4bc9-9886-31c9aa524d86

indevida no Sistema de Informação de Crédito, mantido pelo Banco Central
(SISBACEN – SCR).
De acordo com a inicial, mesmo não possuindo nenhuma inscrição negativa
em órgãos tradicionais de restrição ao crédito, como SPC e Serasa, PAULA teria
enfrentado dificuldades para contrair empréstimos em instituições financeiras até
descobrir que o BANCO CSF havia encaminhado informações bancárias
desabonadoras a respeito do seu histórico de crédito para o SCR. Segundo alegado,
isso não poderia ocorrer sem que ela houvesse sido previamente notificada, a teor do
disposto no art. 43, § 2o, do CDC. Nesses termos, foi requerida a exclusão da anotação
inquinada e compensação pelos danos morais sofridos (e-STJ, fls. 1-15).
A sentença julgou improcedentes os pedidos, destacando que não haveria
nenhuma ilegalidade na conduta da instituição financeira (e-STJ, fls. 256-261).
O Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento ao recurso de apelação
interposto por PAULA em acórdão assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSCRIÇÃO
DO
NOME
DA
AUTORA
NO
SISTEMA
DE
INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL –
SISBACEN – SRC. RESPONSABILIDADE DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA QUE NÃO PERTENCE AO CREDOR, MAS AO PRÓPRIO
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
359 E 572 DO STJ. BANCO DE DADOS COM NATUREZA
INDICATIVA POSITIVA E NEGATIVA A CAPACIDADE FINANCEIRA
DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO
CAPAZ DE ATESTAR A EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO
PELO BANCO RÉU, TAMPOUCO O ADIMPLEMENTO OU
PRESCRIÇÃO DO DÉBITO EM QUESTÃO. FATO CONSTITUTIVO
DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (e-STJ, fl. 329).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 399-403).
Irresignada, PAULA interpôs recurso especial com fundamento no art. 105,
III,
e
da CF, alegando ofensa aos arts. 14 e 43, § 2o, do CDC; 186, 187 e 944
a, b,
c,
do CC; 5o, V e X, da CF; 344 a 346 do CPC, porque o SCR, integrante do SISBACEN,

teria natureza restritiva de crédito, de modo que o BANCO CSF seria responsável pelo
pagamento de danos morais em caso de inscrição sem notificação prévia. Além disso,
suscitou dissídio jurisprudencial, transcrevendo ementas de acórdãos de vários
tribunais, inclusive do próprio TJAL (e-STJ, fls. 341-375).
Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 414-423), o recurso foi admitido na
origem.
Documento eletrônico VDA50296389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: edc4660b-f553-4bc9-9886-31c9aa524d86

VOTO

A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, a alegação de ofensa ao art. 5o da CF não pode ser examinada
em recurso especial tendo em vista a natureza constitucional da norma em destaque.
Incide, à hipótese, a Súmula n. 284 do STF.
Quanto aos arts. 344 a 346 do CPC, as razões recursais não se ocuparam
em explicar de que maneira a norma neles contida estaria malferida, tendo
simplesmente afirmado que eles estariam violados sem em nenhum momento cotejar o
conteúdo normativo desses dispositivos legais, que tratam da revelia, ao caso dos
autos. Também nesse ponto incide, portanto, a Súmula n. 284 do STF, tendo em vista
a deficiência das alegações recursais apresentadas.
Com relação aos arts. 14 e 43, § 2o, do CDC; 186, 187 e 944 do CC, o que
se observa é que eles não foram expressamente examinados pelo Tribunal estadual.
Conquanto o TJAL tenha efetivamente examinado a responsabilidade civil
do BANCO CSF e afastado a prática de ato ilícito, não fez isso à luz dos dispositivos
legais apontados como violados.
Confira-se:

13. Ab initio, a matéria posta em Juízo está submetida ao Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista o apelante enquadrar-se no
conceito de consumidor, e o apelado enquadrar-se no conceito de
fornecedor, nos termos dos artigos 29 e 3o, ambos do referido diploma,
o qual impõe a responsabilidade objetiva dos fornecedores ou
prestadores de serviços, bastando a verificação da conduta e do dano,
bem como, o nexo de causalidade entre ambos.
14. Não há, pois, que se questionar a vulnerabilidade da apelante, em
face da legislação consumerista. Contudo, caberia ao autor comprovar
mesmo que minimamente o direito alegado na exordial, qual seja, a
existência de dano sofrido em razão de irregularidade da conduta do
réu, qual seja, inscrição indevida. Isso porque, com fulcro no disposto
pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao
autor o ônus quanto a demonstração dos fatos constitutivos do seu
direito.
15. Por outro lado, incumbia ao apelado, em sua defesa, o ônus da
contraprova à luz da legislação processual pátria, comprovando a
existência de fatos impeditivos do direito do apelante, nos termos do
artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou seja, de que a
inscrição foi realizada de forma devida, após regular notificação do
devedor, além de trazer aos autos a prova de que o negócio jurídico
firmado entre as partes de fato existiu, o que, in casu, não foi
controvertido pela parte contrária, tendo esta mantido-se inerte quanto
Documento eletrônico VDA50296389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: edc4660b-f553-4bc9-9886-31c9aa524d86

a legalidade da dívida, atendo-se a controvérsia somente a inscrição
do nome do autor no Sistema de Risco do Banco Central – SRC e o
possível dano que essa conduta tenha ocasionado.
16. Este, portanto, o ponto nodal do presente apelo.
17. É que, não obstante tenha a apelante pugnado pelo recebimento
de danos morais em razão de inscrição indevida no cadastro do SRC,
todavia, não foram colacionados nos autos nenhuma prova de que
este pagamento tenha ocorrido, tampouco foi a relação jurídica,
apontada entre as partes, contestável.
18. Pois bem! Observa-se que a apelante alega ter sido indevidamente
registrado perante o SRC, estando ausentes qualquer notificação
prévia por parte da instituição financeira, em tempo de manter-se com
cadastro positivo, relativa à inscrição do consumidor neste referido
órgão, o qual defende ser equiparado aos cadastros restritivos de
crédito.
19. Nesse contexto, no tocante à referida exigência apontada pelo
recorrente,
impende
ressaltar
que
a
responsabilidade
pela
comunicação previamente à inscrição no cadastro de inadimplentes,
não pertence ao credor, sendo esta do próprio órgão de proteção ao
crédito, conforme disposto pela Súmula n.o 359 do STJ. Senão,
vejamos:

Súmula 359. A comunicação ao consumidor sobre a
inscrição de seu nome nos registros de proteção ao
crédito constitui obrigação do órgão responsável pela
manutenção do cadastro e não do credor, que meramente
informa a existência da dívida.

20. No mesmo sentido, segue disciplina conforme a Súmula n.o 572 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 572-STJ: O Banco do Brasil, na condição de
gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos
(CCF), não tem a responsabilidade de notificar
previamente o devedor acerca da sua inscrição no aludido
cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de
reparação de danos fundadas na ausência de prévia
comunicação.

[...]
26. Nesse diapasão, apesar de ter alegado a consumidora acerca da
irregularidade da inscrição no SRC, careceu em impugnar a existência
e legitimidade do débito, restringindo- se a alegar a ausência de
notificação prévia.

Considerando, portanto a falta de prequestionamento dos artigos de lei
apontados como violados, incide a Súmula n. 282 do STF.
Além disso, conforme se extrai da transcrição acima, o acórdão recorrido
apresentou pelo menos dois fundamentos suficientes para manutenção do julgado que
não foram impugnados nas razões do especial (incidência das Súmulas n. 359 e 572 o
STJ).
Documento eletrônico VDA50296389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: edc4660b-f553-4bc9-9886-31c9aa524d86

Dessa forma, além dos óbices antes destacados também incide, em
acréscimo, a Súmula n. 283 do STF.
Finalmente, não foi demonstrado dissídio jurisprudencial na forma exigida
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
MAJORO
sucumbenciais fixados na origem em desfavor de PAULA, na forma do art. 85, § 11, do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50296389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: edc4660b-f553-4bc9-9886-31c9aa524d86

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.190.712 / AL
Número Registro: 2025/0002340-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07145459720238020001 7145459720238020001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULA CRISTIANE DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
RECORRIDO
: BANCO CSF S/A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50542874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:58
Código de Controle do Documento: 3fe0c2c6-ae84-43bd-ac29-9ef66a77ecee

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:58
Código de Controle do Documento: 3fe0c2c6-ae84-43bd-ac29-9ef66a77ecee